Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0741890-66.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VANESSA GONCALVES BRANDAO SILVA EMBARGADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA em face da decisão ID 64713523, na qual este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela formulado nas razões do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais em exame, a embargante alega que há contradição no pronunciamento, visto que nele consta menção a objeto estranho à lide. Assim, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício apontado. Os embargados foram intimados na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, mas não se manifestaram a esse respeito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso, o embargante alega que a decisão ID 64713523 contém contradição, pois faz menção a pedido não abarcado nas razões do Agravo de Instrumento por ela interposto. De fato, na parte inicial do pronunciamento, consta referência a caso distinto, senão vejamos: [...] DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata reintegração da agravante nas etapas pendentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação Psicologia, regido pelo Edital n. 001/2022 – PPGG, fixando-se prazo para a realização do curso de formação profissional. [...] (Grifou-se). Ocorre que se trata de mero erro material, visto que o pedido de tutela de urgência – consistente na alteração da lotação da agravante, ora embargante, para a sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária –, foi adequadamente delineado e analisado na ocasião. Assim, para o aperfeiçoamento da decisão, basta que seja desconsiderado o trecho acima destacado, pois não implicará prejuízo ou alteração do entendimento esposado. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, para corrigir o erro material na forma acima delineada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator